Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM A UNIMED GOIÂNIA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. REGISTRO NA ANVISA. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO PARA CONDUZIR O TRATAMENTO BASEADA EM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVANTE. URGÊNCIA. ART. 300, § 3o DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde” (Súmula no 469/STJ).

2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que podem figurar no polo passivo.

2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, ou somente contra uma destas.

3. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento mostram-se como partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada.

4. No julgamento do REsp no 1.733.013/PR, decidiu-se especificamente acerca do uso off label de medicamento em situações pontuais, estatuindo-se naquele caso que a prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal

4.1. Ademais, na hipótese, o plano de saúde não propõe alternativa de tratamento, nem afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou, ainda, que seja a medida ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete.

4.2. Não sendo incomum o uso de fármacos na modalidade off label, cabe ao plano de saúde especificar as exclusões em contrato, de maneira clara, ou, ainda, propor outra solução ao usuário, apontar a ineficácia do medicamento em razão da doença ou mesmo a sua contraindicação, em quaisquer desses casos apresentando fundamento científico.

5. Na hipótese, o medicamento postulado (Pembrolizumabe - Keytruda) possui registro na ANVISA, tendo sua utilização sido prescrita pelo médico oncologista que assiste a participante do plano de saúde, do qual consta fundamentação calcada em referência bibliográfica científica acerca da pertinência da abordagem medicamentosa, salientando terem fracassado as modalidades de tratamento anteriores.

6. Verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão objurgada, conferindo à parte a tutela de urgência requerida com fundamento no art. 300 do CPC.

7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.